Tribunal: TJDFT
Processo: 0711826-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DO LOCAL DA SEDE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência para processar liquidação individual de sentença coletiva contra o Banco do Brasil é do foro do local da sua sede (CPC/2015 53 III a).
2. A competência territorial não pode ser declinada de ofício (Súmula 33 STJ).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.